Tribunal: TJMT
Processo: 0018598-91.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018598-91.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE WILSON TAVARES - CPF: 304.657.451-72 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

–

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ACUMULAÇÃO DE CARGO –
INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IRREGULAR – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS –

CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DANO MORAL –
NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL, PSIQUÍCO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado nos autos que o procedimento administrativo disciplinar, que resultou na demissão do servidor público, não teve o regular andamento, com a ausência de observância ao princípio do devido processo legal, deve este ser anulado para propiciar nova instrução com observância da regular tramitação legal.

A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja por meio de ação judicial, não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto por
José Wilson Tavares,

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da Ação
Anulatória de Ato Administrativo c/
c D
anos Morais
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em sede de
prejudicial de mérito
, o Apelante alega pela incidência da coisa julgada, tendo em vista que na
Medida Cautelar Preparatóri
a
de no 1750530.2014.811.0002, código 352265, o mesmo juízo teria, anteriormente, reconhecido o cerceamento de defesa na instrução processual do Proce
sso Administrativo Disciplinar, objeto de ambos os autos, decisão que teria sido confirmada por este Sodalício.

Aduz que “diante da existência de uma sentença proferida em Medida Cautelar preparatória decretando a anulação do Processo Administrativo de no 015/2013, transitada em julgada, impõe-se também a procedência da presente ação principal”.

Afirma que “não houve a regular instrução
processual
do Procedimento Administrativo, por parte da Comissão Processante, pois foi cerceado o direito do Servidor de arrolar e inquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas”.

Verbera que “com a anulação da demissão por decisão judicial, o servidor deverá ser reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com ressarcimento de todas as vantagens”.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto para
julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contraminuta ofertada
pel
a parte Apelada (id. 165199155).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

Flávio Cezar
Fachone
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 1
68954980
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por José Wilson Tavares, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O

J
uízo
a quo
proferiu sentença de improcedência, nos seguintes termos:

“
Portanto, não admitida a rediscussão da existência do fato delituoso decidida no juízo criminal e inexistindo prova da ilegalidade do ato administrativo de demissão, a pretensão é improcedente. Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Alan Rodrigues Vieira em face do Estado de Mato Grosso. Condeno o demandante a despesas e honorários de 10% do valor da causa
”
.

(...)

Da coisa julgada.

Inicialmente, o Apelante aduz pela ocorrência de coisa julgada, eis que a decisão proferida em sede do processo administrativo disciplinar no 015/2013, objeto dos presentes autos, já teria sido anulada em razão da decisão judicial proferida nos autos da Medida Cautelar no 0017505-30.2014.8.11.0002.

Sem razão o Recorrente.

Isto porque c
uidando-se de ações cautelares, cujas decisões são proferidas em caráter precário, não cabe falar em coisa julgada material. Com efeito, “a medida cautelar, ainda que deferida por sentença, tem caráter precário, não fazendo coisa julgada material” (REsp 1.190.274/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 26/8/2011).

Neste
sentido, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITOS DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. R. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a sentença proferida no processo cautelar, porquanto não definitiva de litígio, em virtude da sua natureza acessória e provisória, não se reveste da imutabilidade característica da coisa julgada material. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1350926 MG 2018/0215932-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/03/2020)

Eis a razão pela qual afasto a
prejudicial
de mérito elencada.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a legalidade do Procedimento Administrativo Disciplinar que concluiu pela aplicação da pena de demissão em desfavor do ora Apelante, do cargo de
Diretor da Escola Municipal de Várzea Grande Maria Barbosa Martins
, em razão d
e acúmulo de cargo público.

Extrai-se da cópia do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) constante nos autos,
que
José Wilson Tavares
, servidor público do Estado de Mato Grosso
e do Município de Várzea Grande, acumulava, em tese, os cargos de Diretor (municipal) e Técnico Administrativo (
estadual).

Volta-se o Apelante, nesta sede judicial, contra o referido PAD,
que culminou em sua demissão do cargo ocupado no Município de Várzea Grande,

inicialmente,
sob alegação de cerceamento de defesa
. Passo à análise de ta
l
ponto.

Pois
bem.

Inicialmente, urge salientar que cabe ao Poder Judiciário, na análise da prática do ato administrativo, apenas verificar quanto à sua legalidade.

Assim, não cabe ao Magistrado discutir a justiça ou injustiça de penalidades aplicáveis aos Servidores Público, por força da legislação que lhes é própria, em virtude de transgressões eventualmente praticadas.

C
umpre destacar que a Lei Municipal n
.
1.164/1991, que versa sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, as Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e regulamenta os procedimentos administrativos disciplinar no âmbito do Município de Várzea Grande, preconiza nos seus artigos 162,164 e 165
nos seguintes moldes
:

Art. 162. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos no direito.

Art. 164. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimento, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir elucidação dos fatos.

Art. 165. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo em qualquer fase, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

No caso
sub examine
, observo, das cópias de parte do Processo Administrativo n
.
015/2013 que não houve a regular instrução processual, por parte da Comissão Processante.

Com efeito, a legislação municipal é clara no sentido de que o Apela
nte
deveria ter assegurado, pela comissão processante, o direito de arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprova
s
.

Nota-se
, portanto, que não há provas nos autos de que o Município de Várzea Grande em algum momento do Processo Administrativo Disciplinar n° 015/2013, realizou a instrução processual, oportunizando a produção de provas ao servidor, ou até mesmo que o Apela
nte
tenha dispensado a esse direito.

Logo, verifico que o referido processo administrativo disciplinar está maculado, haja vista que não foi precedida do procedimento legal específico, ocorrendo cerceamento de defesa na instrução processual.

Desse modo, não cabe aqui sopesar a conduta do servidor, nem mesmo o que levou administração a demitir o servidor, pois em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário unicamente
apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que não foram respeitados no caso em tela, uma vez que não teve a regular tramitação legal, tanto que o pedido de reconsideração da decisão que demitiu o Apela
nte
foi deferido e determinado a instauração de comissão Revisora do Processo Administrativo Disciplinar n
.
015/2013
.

Constato, ainda, que existiu outra irregularidade por parte da Administração Pública Municipal, uma vez que ao receber e deferir pedido de Reconsideração do Apela
nte
, no qual determinou-se à abertura de uma nova comissão,
conforme
P
ortaria
n.
591/2014, deveria ter recebido no efeito suspensivo, conforme dispõe o artigo 119 da citada Lei Municipal n
.
1.164/1991,
in
verbis
:

Art. 119
.
O recurso terá efeito suspensivo.

Parágrafo único – Em caso de provimento de pedido de reconsideração ou de recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado
.

Assim, enquanto a Comissão Revisora não terminar de rever o Processo Administrativo Disciplinar n
.
015/2013, não poderia o
ente público
ter demitido o Apela
nte
.

Nessa senda, diante da inobservância da Comissão Processante, do rito processual disciplinar instituído pela Lei Municipal n
.
1.164/1991, maculando todo o Processo Administrativo Disciplinar n
.
015/2013, a sentença
a quo
deve ser
retifica
da, impondo
a declaração de nulidade do referido PAD.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO – NULIDADE – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – PROPORCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo instaurado.

2. Nulo o processo administrativo disciplinar quando presentes vícios insanáveis que o maculam, notadamente a ausência de notificação do servidor público e/ou nomeação de defensor dativo.

3. Viável a manutenção do valor da indenização por danos morais ao servidor que foi exonerado de seu cargo e privado de seus vencimentos em decorrência de ato ilegal, quando atendidos os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0000499-44.2018.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022,
Publicado
no DJE 09/05/2022)

Por fim, em relação ao pedido de condenação do ente público a indenização por danos morais, tenho não comportar provimento, eis que não há, nos autos, qualquer demonstração de ofensa ao direito ou atributo da personalidade.

Nesta linha de intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBICO REINTEGRADO AO CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, POR SI SÓ, AINDA QUE SEJA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, NÃO É ATO A ENSEJAR DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL, PSIQUÍCO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa ante a ocorrência de julgamento antecipado da lide.

2. De acordo com as normas processuais e regras procedimentais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo
à
ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.

3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

4. Mérito.

5. A questão do processo administrativo sofrido pelo servidor, sua reintegração, abusividade na demissão, etc... restou superada por meio de outra ação judicial, a qual foi julgada, inclusive, em sede recursal.

6. O ponto central do presente feito é saber se o servidor público, após ser reintegrado ao cargo público após decisão judicial, faz jus à indenização por danos morais. Para que o Apelante faça jus à indenização por danos morais, necessário que haja comprovação nos autos situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico, ou seja, há a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade, o que definitivamente não restou evidenciado nos autos.

7. A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito. Ademais, insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelante não se deu por abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a conduta do servidor.

8. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0000770-42.2014.8.11.0059, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018,
Publicado
no DJE 10/12/2018)

Forte nessas razões
,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
nos moldes do fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023